Tribunal: TJSP
Processo: 2279826-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Realização de cirurgia e fornecimento de aparelho médico de alto custo – R. decisão liminar que determinou a realização da cirurgia e o fornecimento do aparelho pleiteado - Liminar concedida em primeiro grau por estarem presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora - Responsabilidade solidária dos entes públicos –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Realização de cirurgia e fornecimento de aparelho médico de alto custo – R. decisão liminar que determinou a realização da cirurgia e o fornecimento do aparelho pleiteado - Liminar concedida em primeiro grau por estarem presentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora - Responsabilidade solidária dos entes públicos – Denunciação da lide -Preliminares prejudicadas - Não análise em primeiro grau – Possibilidade de concessão de liminar em face do Poder Público – Direito à saúde intrinsicamente ligado à vida – R. decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2279826-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICÍPIO DE ITU, é
agravada ROSA BARCELLI DE ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279826-96.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2279826-96.2019.8.26.0000 - JV
Agravante: MUNICIPALIDADE DE ITU
Agravada: ROSA BARCELLI DE ARRUDA
Juíza: Dra. KARLA PEREGRINO SOTILO
Comarca: ITU
Voto no 14.754 ct/E*
AGRAVO DE INSTRUMENTO Obrigação de fazer
Realização de cirurgia e fornecimento de aparelho médico
de alto custo
R. decisão liminar que determinou a
realização da cirurgia e o fornecimento do aparelho
pleiteado - Liminar concedida em primeiro grau por
estarem presentes os requisitos legais do fumus boni iuris
e do periculum in mora - Responsabilidade solidária dos
entes públicos
Denunciação da lide -Preliminares
prejudicadas - Não análise em primeiro grau

Possibilidade de concessão de liminar em face do Poder
Público Direito à saúde intrinsicamente ligado à vida
R. decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pela MUNICIPALIDADE DE ITU contra a r. decisão
de fls. 58/59, dos autos principais, que determinou à agravante a realização de
procedimento cirúrgico e o fornecimento do aparelho denominado
“ressincronizador ventricular”.
Sustentou a agravante, em síntese, que não pode ser
obrigada a realizar o procedimento cirúrgico e a fornecer aparelho de alto
custo, devendo tal obrigação recair sobre o Estado. Aduziu que o
procedimento cirúrgico já é realizado pelo Estado de São Paulo (pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279826-96.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Departamento Regional de Saúde XVI Sorocaba), motivo pelo qual é
cabível a denunciação à lide. Falou sobre o impedimento de concessão de
tutela antecipada contra o Poder Público, conforme dispõe o artigo 1o, §§ 1o e
3o, da Lei n.o 8.437/92. Ademais, pugnou pela observância da lista de espera
existente. Discorreu sobre o Sistema Único de Saúde Municipal.
Efeito ativo negado a fls. 25/27.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 29).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, as preliminares de ilegitimidade passiva e
de denunciação da lide encontram-se prejudicadas, uma vez que estas não
foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não sendo possível o seu
conhecimento por este Eg. Tribunal, sob pena de supressão de instância.
No mais, os requisitos legais do fumus boni iuris e do
periculum in mora encontram-se presentes a favor da agravada, conforme
observou o juízo de origem, posto que restou comprovado, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado (fls. 40), que ela é portadora de
MIOCARDIOPATIA dilatada esquemica em extremo grau de gravidade,
necessitando da realização imediata do procedimento cirúrgico e o
fornecimento do aparelho denominado “ressincronizador ventricular” para o
seu tratamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279826-96.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A agravada encontra-se com 83 anos e, em razão de sua
idade, necessita de um olhar mais acautelado para se lhe garantir uma vida
digna, com qualidade, mediante o acesso mais efetivo aos serviços de saúde,
bem como a oportunidade essencial de ter suas lides resolvidas ainda em vida.
Note-se que o Estatuto do Idoso prevê prioridade especial
à pessoa com mais de 80 anos, conforme dispõe o seu artigo 3o, § 2o, o que
está em consonância com a Carta Magna, enquadrando-se a agravada nesta
hipótese.
O fornecimento de tratamento médico garante o
cumprimento do disposto nos artigos 6o e 196, ambos da Constituição
Federal, e evita, desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da agravada
e a manutenção de condições precárias de sobrevivência, justificando-se,
portanto, o receio de ineficácia da medida na hipótese de provimento final.
Por mais que se reconheça o grande desafio que é a
garantia da qualidade no serviço público, questões burocráticas, dificuldades
financeiras, falta de previsão orçamentária ou de equipamentos, não podem
privar a agravante do seu direito constitucional à saúde.
Além disso, no caso, não se pode falar em violação ao
disposto nos §§ 1o e 3o, do artigo 1o, da Lei n.o 8.437/92, pois, ainda que a
antecipação da pretensão inicial esgotasse o objeto da ação, neste caso, trata-
se do direito à saúde, de preservar a vida da pessoa humana, que não pode
sofrer limitações genéricas, devendo ser analisado caso a caso a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279826-96.2019.8.26.0000 -Voto no
5
do provimento jurisdicional.
Ademais, fazendo-se a ponderação entre o interesse
público defendido pela lei supracitada e o direito à saúde da pessoa idosa,
neste caso, prevalece este último, pois intrinsicamente ligado à vida.
Igualmente, no caso ora analisado, verificou-se a
urgência do quadro clínico da paciente, que não comporta solução posterior,
razão pela qual encontra-se configurada a justa causa para a não observância
da lista de espera existente no âmbito do SUS.
Destarte, à luz do REsp n. 1.657.156, Tema 106 de
recursos repetitivos, todos os requisitos autorizadores para a concessão total
da tutela antecipada encontram-se presentes, os quais decorrem da gravidade
da doença e da hipossuficiência da agravada para arcar com os custos da
cirurgia e do aparelho pleiteados (fls. 58 dos autos originários), de modo que
é cabível a manutenção da r. decisão.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada,
observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2279826-96.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora